Tribunal: TJES
Processo: 5001429-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001429-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ANTONIO VIEIRA SIMOES E CIA LTDA - EPP
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001429-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADA:
ANTÔNIO VIEIRA SIMÕES E CIA LTDA-EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001712-87.2018.8.08.0004
, acolheu o pedido de
ANTÔNIO VIEIRA SIMÕES E CIA LTDA-EPP
, ora agravada, ordenando a penhora
on-line
de numerários.

Em suas razões recursais de id. 2185993, a agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão impugnada é nula por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, posto que não foi intimada para dizer sobre a atualização dos valores em momento precedente à efetivação da penhora
on-line
.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio da decisão de id. 2199958, contra qual a agravante opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2271434).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração, pugnando pela condenação da agravante às penas da litigância de má-fé (id. 2352894).

Foi intimada a agravante para dizer sobre a alegada litigância de má-fé, mas manteve-se inerte, nos termos da certidão de id. 2590284.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001429-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADA:
ANTÔNIO VIEIRA SIMÕES E CIA LTDA-EPP

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001712-87.2018.8.08.0004
, acolheu o pedido de
ANTÔNIO VIEIRA SIMÕES E CIA LTDA-EPP
, ora agravada, ordenando a penhora
on-line
de numerários.

Em suas razões recursais de id. 2185993, a agravante sustenta, em síntese, que a r. decisão impugnada é nula por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, posto que não foi intimada para dizer sobre a atualização dos valores em momento precedente à efetivação da penhora
on-line
.

Foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio da decisão de id. 2199958, contra qual a agravante opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2271434).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e aos embargos de declaração, pugnando pela condenação da agravante às penas da litigância de má-fé (id. 2352894).

Foi intimada a agravante para dizer sobre a alegada litigância de má-fé, mas manteve-se inerte, nos termos da certidão de id. 2590284.

Pois bem. Do exame dos autos, verifico que a parte exequente, ora agravada, peticionou em primeira instância recusando o bem móvel penhorado – uma caçamba sobre
chassis
marca Facchini, modelo Europa, de capacidade volumétrica 12m3, avaliada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) –, argumentando que ele seria insuficiente para garantir o valor exequendo, de R$ 107.253,07 (cento e sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e sete centavos). Argumentou, ainda, que o suposto depósito judicial ofertado pela agravante se deu nos autos de outra ação de execução, a de n. 5000318-57.2018.8.08.0004, cujo objeto é diverso.

Em razão disso, o d. Juízo
a quo
acolheu o pedido do credor e determinou a penhora
on-line
de numerários, momento em que se insurgiu a agravante mediante a interposição do presente recurso.

Após analisar detidamente os argumentos apresentados por ambas as partes, vejo que o d. Juízo
a quo
agiu com acerto ao substituir o bem penhorado pelos motivos expostos adiante.

Em primeiro lugar, determina o Código de Processo Civil que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre dinheiro, podendo ser requerida a substituição caso não seja obedecida a ordem legal (CPC, art. 835, inc. I e art. 848, inc. I).

Além disso, é sabido que a execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797,
caput
), o que merece ser observado quando constatado que o bem móvel objeto da penhora é insuficiente para satisfazer a execução.

Por fim, não vislumbro qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, descritos no inc. LV do art. 5º da Constituição da República e nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Isso porque o contraditório, em se tratando de penhora
on-line
de dinheiro, deve se dar de forma diferida ou postergada, sob pena de frustração da medida executiva. Em outras palavras, não é razoável a prévia intimação da parte devedora para se pronunciar sobre a atualização de valores para então ser determinada a penhora
on-line
, posto que isso pode levar ao insucesso da providência.

O próprio legislador, antevendo a possibilidade de frustração da ordem de bloqueio, determinou que, nesses casos, o contraditório seria postergado. Notemos os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 2º
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado
na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis
;

II - ainda remanesce
indisponibilidade excessiva
de ativos financeiros.

§ 4º Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3º, o juiz determinará o
cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva
, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º
Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora
, sem necessidade de lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

Nesse exato sentido já me pronunciei quando ainda atuava como Desembargador Substituto. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA. ATO QUE SINALIZA TENTATIVA DE FRUSTRAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. -
O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio.
2. - Veículo dado em garantia e que foi alienado pelo devedor, sinalizando a frustração da execução. Mesmo que frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854, do CPC/2015. Precedente: (STJ - REsp 1822034/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 21-06-2021). 3. - Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 024199011966, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Rel. Des. Substituto JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 04/02/2022)

Ademais, não serve de garantia à execução extrajudicial de origem o depósito judicial ofertado pela agravante nos autos da ação de execução n. 5000318-57.2018.8.08.0004, cujo título executivo é diverso. Nesse ponto, merece destaque que o aludido depósito foi feito com a finalidade de atender ao Enunciado 117 do FONAJE, segundo o qual
“é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
.

Delineadas tais considerações, verifico inexistir ilegalidade na decisão recorrida, tendo em vista que, quando da análise da tutela pleiteada na origem, o d. Juízo
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda executiva, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da penhora de valores.

Por fim, não vislumbro a ocorrência da prática de litigância de má-fé por parte da agravante, que não demonstrou pretender induzir este Juízo a erro, mas sim exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso,
mantendo incólume a r. decisão agravada e deixando de condenar a agravante às penas da litigância de má-fé.

Ainda, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos contra a r. decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – PREFERÊNCIA LEGAL DA PENHORA SOBRE DINHEIRO – INTERESSE DO CREDOR – BEM MÓVEL INSUFICIENTE PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA
ON-LINE
– DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE DE FRUSTRAÇÃO DA MEDIDA – ATENDIMENTO POSTERGADO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEPÓSITO JUDICIAL OFERTADO EM OUTRA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DIVERSIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUANDO A PARTE EXERCE REGULARMENTE SEU DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
Determina o Código de Processo Civil que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre dinheiro, podendo ser requerida a substituição caso não seja obedecida a ordem legal (CPC, art. 835, inc. I e art. 848, inc. I).

2.
A execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797,
caput
), o que merece ser observado quando constatado que o bem móvel objeto da penhora é insuficiente para satisfazer a execução.

3.
É desnecessária a intimação do devedor para dizer sobre a atualização dos valores em momento anterior à determinação da penhora
on-line,
sob pena de frustração da medida.
O próprio legislador, antevendo a possibilidade de frustração da ordem de bloqueio, determinou que, nesses casos, o contraditório deve ser postergado (CPC, art. 854, §§ 2º a 5º) (TJES, Agravo de Instrumento n. 024199011966, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA – Rel. Des. Substituto JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 04/02/2022).

4.
Não serve de garantia à execução o depósito judicial ofertado em outros autos, cujo título executivo é diverso.

5.
Inexiste litigância de má-fé quando a parte que exerce regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

6.
Recurso conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.